Tribunal: TJDFT
Processo: 0728737-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE DO CRIME E AUTORIA DO APELANTE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório, em especial as declarações seguras e harmônicas da vítima, não deixam dúvidas de que o réu foi o autor do crime de roubo praticado.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
3. Recurso conhecido e não provido, para manter a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca), às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 (quarenta) dias-multa, calculados à razão mínima, e ainda ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados à vítima no importe de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).